Tribunal: TJDFT
Processo: 0751213-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 787 do Código de Processo Civil estabelece que “se o devedor não for obrigado a satisfazer sua prestação senão mediante a contraprestação do credor, este deverá provar que a adimpliu ao requerer a execução, sob pena de extinção do processo”.
2. Na hipótese, a parte embargada deixou de juntar documentos que comprovassem a efetiva prestação dos serviços educacionais, o que foi feito apenas após a prolação da sentença, em embargos de declaração.
3. A juntada de documentos após a prolação da sentença somente é possível quando forem novos, nos termos do art. 435, caput, e parágrafo único, do CPC, o que não configura a hipótese dos autos.
4. Verificado que o credor não comprovou o adimplemento da contraprestação que lhe incumbia, justifica-se a extinção do processo de execução, nos termos do art. 787 do Código de Processo Civil.
5. Apelação conhecida e desprovida.